Tribunal: TJSP
Processo: 1003472-45.2019.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
CONTRATO ADMINISTRATIVO. Ação de cobrança ajuizada contra a Prefeitura de Cubatão. Alegação de ausência de pagamento de verba referente à prestação de serviços prestados por convênio com o SUS. Juntada de recibos da autora atestando os pagamentos. Ausência de prova do fato constitutivo do direito da requerente. Ação julgada improcedente em 1o grau – Decisão mantida em 2a instância. RECURSO

Ementa:
CONTRATO ADMINISTRATIVO. Ação de cobrança ajuizada contra a Prefeitura de Cubatão. Alegação de ausência de pagamento de verba referente à prestação de serviços prestados por convênio com o SUS. Juntada de recibos da autora atestando os pagamentos. Ausência de prova do fato constitutivo do direito da requerente. Ação julgada improcedente em 1o grau – Decisão mantida em 2a instância. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601869
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003472-45.2019.8.26.0157, da Comarca de Cubatão, em que é apelante
ASSOCIAÇÃO CASA DA ESPERANÇA DE CUBATÃO DR. LEÃO DE
MOURA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
ISABEL COGAN
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 18559
APELAÇÃO No 1003472-45.2019.8.26.0157
COMARCA: CUBATÃO
APELANTE:
ASSOCIAÇÃO
CASA
DA ESPERANÇA DE
CUBATÃO DR. LEÃO DE MOURA
APELADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: Orlando Gonçalves de Castro Neto
CS
CONTRATO ADMINISTRATIVO. Ação de cobrança
ajuizada contra a Prefeitura de Cubatão. Alegação de
ausência de pagamento de verba referente à prestação de
serviços prestados por convênio com o SUS. Juntada de
recibos da autora atestando os pagamentos. Ausência de
prova do fato constitutivo do direito da requerente. Ação
julgada improcedente em 1o grau Decisão mantida em 2a
instância. RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de recurso de apelação interposto em
face da r. sentença de fls. 105/107 que julgou improcedente a ação de
cobrança ajuizada contra a Prefeitura de Cubatão, condenando a autora a
arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% do valor da causa, observado o benefício da justiça gratuita.
Apelou a autora pela inversão do julgado (fls.
108/112).
Recurso contrariado às fls.116/120.
É o relatório.
O recurso não merece acolhimento.
Conforme narrativa da petição inicial, a
Associação autora ajuizou a presente ação para cobrança de valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
referentes à verba indenizatória pela prestação de serviços na plataforma
SUS, devido mensalmente pela municipalidade na quantia de
R$56.250,00, e que não foram pagos nos meses de referência de
fevereiro e março de 2018.
Assinale-se que a causa envolve ato praticado
pela Administração Pública, devendo ser dirimida à luz dos princípios
do direito administrativo, sem olvidar, contudo, das circunstâncias do
caso concreto, a ordem pública e os princípios gerais do direito que
devem permear todas as relações.
Embora a requerente alegue a falta de
pagamento, verifica-se dos próprios documentos juntados com a petição
inicial que há recibos, emitidos pela parte autora, informando o
recebimento dos valores ora cobrados (fls.49 e 59).
Relata a apelante que “a requerente prestava, à
Municipalidade, serviços de atendimento da plataforma SUS (Sistema
Único de Saúde) dentre os quais era remunerado mensalmente, como
forma de verba indenizatória, após a apresentação de faturamento do
mês. A quantia mensal perfazia o valor de R$56.250,00 (...)” e que
“existem impagas duas destas verbas indenizatórias referentes aos
meses de fevereiro (pagamento em março) e março (pagamento em
abril)”, verbas estas referentes ao ano de 2018.
Por sua vez, os recibos de fls. 49 e 59 atestam
precisamente que a Associação autora recebeu da Prefeitura Municipal
de Cubatão os valores de R$56.250,00 (cinquenta e seis mil, duzentos e
cinquenta reais), referente aos serviços prestados através de convênio
SUS, nos meses de referência de fevereiro/2018 e março/2018,
respectivamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, verifica-se que não se tratam, como
afirmado pela apelante, de pagamentos relativos ao termo de fomento, o
qual, segundo a Associação, foi firmado apenas em abril de 2018.
Dessa forma, verifica-se que a requerente não
logrou demonstrar nos autos a ausência do pagamento, conforme
alegado, ônus que lhe competia, como fato constitutivo do direito, a teor
do artigo 373, I, do Código de Processo Civil/2015
No mais, a presunção de legalidade e
legitimidade do ato administrativo, no caso, milita em favor da
municipalidade que, à míngua de elementos que o infirmem, deve
prevalecer.
Assim, o caso era mesmo de improcedência
da ação.
Considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes, salientando-
se o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que, em se tratando de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
ISABEL COGAN
Relatora